Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739476-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA EM (RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 41605316). Em suas razões, o embargante alega que: 1) “muito embora tenha sido proferida decisão de encerramento da recuperação judicial da embargante, verifica-se que foram interpostos dois recursos de apelação em face do referido decisum, sendo que, também por força do artigo 1.012 do CPC, ao recurso interposto pela recuperanda foi concedido efeito suspensivo”; 2) em razão da suspensão dos efeitos da sentença, ainda é empresa recuperanda; 3) não houve homologação do quadro geral de credores: a certidão mencionada na decisão embargada apenas se refere ao edital de credores do art. 7o da Lei 11.101/2005. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Tal entendimento se baseia no art. 966, VIII, do CPC que prevê a mencionada circunstância como vício rescisório. Ao admitir a correção do erro de fato pela via dos embargos de declaração, evita-se futura desconstituição da coisa julgada. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação à determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. A decisão embargada partiu da premissa de que houve a homologação do quadro-geral de credores, diante da certidão de ID 28365162 e do encerramento da recuperação judicial. Todavia, a certidão mencionada na decisão embargada se referia ao edital de credores. Além disso, foi concedido efeito suspensivo a apelação interposta contra a sentença de encerramento da recuperação judicial. Logo, a embargante ainda é empresa recuperanda. Verificado o erro de fato, impõe-se o provimento dos embargos e o conhecimento do agravo de instrumento. Como ressaltado na decisão embargada: “A habilitação dos créditos deve ser realizada no prazo de 15 dias, a contar da publicação do edital expedido após o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 7o da Lei no 11.101/05. As habilitações apresentadas extemporaneamente são denominadas retardatárias. O art. 10 da Lei no 11.101/05 dispõe que elas serão recebidas como impugnação caso sejam apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores (§ 5o) e, se forem apresentadas após a homologação, deverão observar o procedimento ordinário previsto no CPC (§ 6o). Logo, a homologação do quadro-geral de credores é o critério para estabelecer se será observado o rito das impugnações ou do procedimento ordinário do CPC. “Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.” O procedimento aplicável é relevante para definição do recurso contra a decisão que julga a habilitação. Caso siga o rito da impugnação, a Lei no 11.101/05 prevê que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo” (art. 17). Todavia, se for observado o procedimento ordinário do CPC, o julgamento será realizado por sentença, recorrível por apelação (art. 1.009 do CPC).” Assim, enquanto não houver a homologação do quadro-geral de credores, a habilitação de crédito retardatária deve seguir o rito da impugnação (art. 17 da Lei 11.101/05) e, por consequência, o recurso cabível da decisão é o agravo de instrumento. A propósito, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)” – grifou-se. CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração, nos termos acima consignados. Nas razões recursais, o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. À Secretaria para alterar a classe judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator